Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO ART. 386, III, VI E VII, CPP. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TEMOR EVIDENCIADO. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do artigo 147, §1o, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência do acervo probatório, fundado no depoimento da vítima; (ii) a ausência de dolo específico, ao argumento de que os dizeres foram lançados em meio a desentendimento emocional, sem intenção de intimidar; (iii) a excludente de legítima defesa da honra, em razão de reação proporcional a ofensas dirigidas à dignidade enquanto pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando firme, harmônica em ambas as fases da persecução e ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
5. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, como reflexo de exaltação emocional, não afasta – por regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação, ira ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP
6. Rejeita-se a tese de legítima defesa da honra, por ser incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero e da vedação à violência contra a mulher, notadamente no contexto das relações domésticas e familiares.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25, art. 147, §1o; CPP, art. 386, III, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2014303, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, Acórdão no 2002709, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 1976274, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025.